Tribunal: TJDFT
Processo: 0729168-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729168-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: REGIS ALVES BARBOSA, CÁSSIA JANES FERREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra decisão exarada pelo MM Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação Monitória n. 0708534-54.2023.8.07.0020, ajuizada pela agravante em desfavor de RÉGIS ALVES BARBOSA e CÁSSIA JANES FERREIRA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158179123 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias para adequar o polo passivo, excluindo-se a genitora que não assinara o contrato. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que celebrou contrato de serviços educacionais para os dois filhos dos agravados. Assevera que, apesar de ter cumprido com suas obrigações contratuais, os agravados deixaram de adimplir onze mensalidades. Sustenta que o d. Magistrado de primeiro grau determinou emenda à inicial para que a genitora dos filhos seja excluída do polo, uma vez que não consta do contrato entabulado entre as partes. Destaca a negligência no pagamento das mensalidades escolares, uma vez que a educação dos filhos é responsabilidade solidária dos pais e, em decorrência do poder familiar, deve ser atribuído aos dois genitores, mesmo que somente um tenha assinado o contrato com a recorrente, em conformidade com o artigo 1.644 do Código Civil. Ao final, a agravante postula o provimento do recurso para reconhecer a responsabilidade solidária de ambos os genitores, pelos custos com as mensalidades dos dois beneficiários, devendo ser mantida a genitora no polo passivo da ação. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 49167450 e 49167451. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 49251690, determinou a intimação dos agravados para apresentarem contrarrazões. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis, consoante se extrai das certidões de IDs 50713378 e 50717482. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil enumera as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra inserido o despacho que determina a apresentação de emenda à inicial. Nada obstante, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em apreço, o ato judicial impugnado não apresenta cunho decisório, porquanto o d. Magistrado de primeiro grau se limitou a indicar a providência que deve ser adotada pelo autor, de modo a viabilizar o regular desenvolvimento do processo (ID 158179123 dos autos de origem). Ademais, não há risco de irreversibilidade da determinação constante da r. decisão agravada, uma vez que, em caso de inércia do autor, ao processo seria imposta a disciplina constante dos artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando cabível a interposição de apelação cível e consequente apreciação da questão pelo egrégio Tribunal. Tratando-se, pois, de despacho para emenda à inicial, sem conteúdo decisório, o ato judicial não é passível de impugnação mediante a interposição de recurso, conforme a regra inserta no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, entendimento corroborado pelas ementas dos arestos deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO. EXCLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque eventual indeferimento da inicial poderá ser objeto de apelação. 4. Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, considerou que a decisão que determina, sob consequência de extinção do processo, a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de Agravo de Instrumento, mas, sim, por apelação, conforme o artigo 331 do CPC/15. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1654620, 07265842820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no PJe: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o teor do pronunciamento judicial proferido pelo Juízo singular, especificamente se ali há, ou não, conteúdo decisório. 2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 3. Convém ressaltar que o ato processual em exame, que se limitou a determinar que o autor suprisse as falhas que impediram a expedição do mandado de pagamento ou ajustar a petição inicial ao procedimento comum, consiste em despacho. 4. O ato judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1655720, 07287130620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. 1. Determinação de emenda à inicial nem mesmo se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. 2. Nos termos do artigo 1.001 do CPC, o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. 3. Enquanto não houver o efetivo indeferimento da petição inicial, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, e, assim, não haverá pronunciamento recorrível. De igual sorte, caso a inicial seja indeferida, o agravante poderá se socorrer do recurso adequado. 4. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1620065, 07170644420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESPACHO. IRRECORRÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pronunciamento judicial o qual determina meras emendas à inicial não possui carga decisória, razão pela qual tem natureza de despacho, sendo, assim, irrecorrível, conforme reza o art. 1.001 do Código de Processo Civil. 2. Mesmo que o despacho seja proferido em fase de cumprimento de sentença, inaplicável o teor do parágrafo único do art. 1.015 do mesmo Diploma Processual, uma vez que o pronunciamento é irrecorrível, conforme antecipado; e que o referido dispositivo legal se refere, exclusivamente, a decisões interlocutórias, estas sim com conteúdo decisório. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1419979, 07368440420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, manifesta é a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, porquanto tem por finalidade impugnar determinação que ordena a apresentação de emenda à inicial, sem conteúdo decisório. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Com estas considerações NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 18:53:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora